Tribunal: STF
Processo: ARE 1495805
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 108, p. 5):



    “ADMNISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE AERONAVE. RESOLUÇÃO Nº 293/2013 DA ANS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 8.212/91. INCABÍVEL. SANÇÃO POLÍTICA. 



    - Nas ADIns nºs 173 e 394-1, o STF analisou a constitucionalidade da Lei Federal nº 7.711/88, que previa a obrigação das empresas comprovarem a quitação de créditos tributários como condição para a prática de atos, incluídos alienação de bens. 



    - Dessa forma, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, III e IV, e dos parágrafos 1º a 3º acima expostos, classificando tais exigências como sanções políticas, já que constrangiam ao pagamento de tributos. 



    - Assim, havendo um débito fiscal, o Poder Público deve utilizar os mecanismos existentes na Legislação, via executivo fiscal, para efetuar a cobrança, não devendo constranger os contribuintes por meio de sanções políticas. 



    - O livre exercício de atividades profissionais, assegurado nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da CRFB, não pode sofrer restrições desarrazoadas por parte do legislador, mesmo para o fim de satisfazer tributos, admitida a cobrança tão somente por meio consentâneo com o devido processo legal. 



    - Apelação e Reexame Necessário desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 143, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 160, p. 4-5):



    “(...) quanto ao argumento de que a comprovação de regularidade fiscal previdenciária é medida coercitiva e arbitrária, que configura cobrança ilegal de tributos, entendemos que não merece prosperar. O objetivo da norma é resguardar o interesse público e impedir atos ilícitos que tenham por objetivos lesar o fisco ou esvaziá-lo de garantias reais, dessa forma fraudando o credor ou a execução. Em nada há empecilho ao direito à propriedade privada ou à liberdade de iniciativa. Pelo contrário, tal norma protege o valor da livre iniciativa na medida em que dificulta a concorrência desleal por meio da evasão fiscal e descumprimento das leis. Da mesma forma, fortalece o direito à propriedade privada, provendo-o de maior segurança jurídica e evitando eventuais evicções que lesem o adquirente do bem. 



    Destarte, o art. 80 da Resolução n. 293/ANAC/2013 não é sanção política, uma vez que não impede a discussão do débito tributário em sede judicial ou administrativa. Não se exige quitação do débito, o requisito é que seja apresentado documento de regularidade fiscal, que pode ser alcançado tanto pelo pagamento do tributo quanto pela devida suspensão do crédito tributário. A compreensão é de que o regular exercício do direito de disposição da propriedade demanda observância e cumprimento das obrigações legais e regulamentares estabelecidas pelo legislador em benefício da coletividade, no intuito de impedir atos ilícitos, como concorrência desleal e a fraude à execução fiscal. Não se trata de cobrança indireta de tributo, já que a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa pela via administrativa ou judicial.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 160, p. 6):



    “(...) no acórdão recorrido que o TRF2 afastou a previsão contida no art.47, I, c da Lei 8.212/91 sem que fosse declarada a sua inconstitucionalidade, conforme se infere da redação do dispositivo legal: 



    Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos: (...) I - da empresa: (...) c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a Cr$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo permanente da empresa; 



    O acórdão incorreu na situação descrita pela Súmula Vinculante 10 do STF, conforme redação: "viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 175).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 108, p. 2-3):



    “Conforme relatado trata-se de reexame necessário e apelação em mandado de segurança interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por LOJAS INSINUANTE S.A. 



    Requer o impetrante seja efetuado o registro de transferência da aeronave KING AIR C90, número de série L J-963, sem apresentação da certidão previdenciária exigida pela Resolução nº 293/2013 da ANAC:  



    Art. 80. No caso de transferência de propriedade de aeronave certificada já registrada no RAB, são exigidos: 



    I - documento liberatório de gravame, se houver; 



    II - certidão negativa de débito emitida pelo INSS, de acordo com a legislação pertinente; 



    III - devolução dos originais dos certificados de matrícula e de aeronavegabilidade; e IV - cópia autenticada do formal de partilha judicial ou por escritura pública e da Certidão de Óbito do proprietário, nos casos de transferência de propriedade por direito hereditário.  



    Alega a ANAC que a exigência tem como fundamento o art. 47, I “c”, da Lei nº 8.212/91:  



    Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos 



    I - da empresa: 



    [...] 



    c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo permanente da empresa. 



    * Valores atualizados a partir de 1º de junho de 1998, para R$ 15.904,18 (quinze mil, novecentos e quatro reais e dezoito centavos)  



    Dessa forma, o cerne da questão consiste em analisar se é possível transferir a propriedade da aeronave sem a certidão negativa de débito emitida pelo INSS. 



    Nas ADIns nºs 173 e 394-1, o STF analisou a constitucionalidade da Lei Federal nº 7.711/88, que previa a obrigação das empresas comprovarem a quitação de créditos tributários como condição para a prática de atos, incluídos alienação de bens.



    (...)



    Em tal julgado, o STF declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, III e IV, e dos parágrafos 1º a 3º acima expostos, classificando tais exigências como sanções políticas, já que constrangiam ao pagamento de tributos. 



    Assim, havendo um débito fiscal, o Poder Público deve utilizar os mecanismos existentes na Legislação, via executivo fiscal, para efetuar a cobrança, não devendo constranger os contribuintes por meio de sanções políticas. 



    Trata-se de providência restritiva de direito para forçar o contribuinte a adimplir os tributos. 



    O livre exercício de atividades profissionais, assegurado nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da CRFB, não pode sofrer restrições desarrazoadas por parte do legislador, mesmo para o fim de satisfazer tributos, admitida a cobrança tão somente por meio consentâneo com o devido processo legal.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à transferência de propriedade de aeronave sem a certidão negativa de débito emitida pelo INSS, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANAC AGÊNCIA REGULADORA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO. RAZOABILIDADE DA MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.305.753-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 27.4.2021).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI FEDERAL 7.565/86. RESOLUÇÃO ANAC/2008. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 7.565/86). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. Assim, a alegação de afronta ao princípio da legalidade demandaria necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.157.272-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 29.11.2019).



    Por fim, saliento que não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, dado que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.133-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 12.9.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.429-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.4.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (RE 957.191-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5.5.2017).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente